Tribunal: STJ
Processo: 0828560-76.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972966 - MS (2025/0232791-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MELEGATTI DE SOUZA - SP500655
FÁBIO FONSECA PIMENTEL - SP157863
VERIDIANA VALLADA ANTÃO - SP380189
FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - SP172579
AGRAVADO
: MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA. ILEGITIMIDADE DE
PARTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado pelas partes, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
3. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 987a131e-77a6-411f-a67e-e4b903aeb8ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972966 - MS (2025/0232791-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MELEGATTI DE SOUZA - SP500655
FÁBIO FONSECA PIMENTEL - SP157863
VERIDIANA VALLADA ANTÃO - SP380189
FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - SP172579
AGRAVADO
: MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA. ILEGITIMIDADE DE
PARTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado pelas partes, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
3. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por UNIMED CAMPO GRANDE MS –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
contra as decisões que inadmitiram seus recursos especiais.
Os apelos extremos foram interpostos contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO. COBERTURA DE MATERIAIS
HOSPITALARES. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA49899725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 550b2b89-e1eb-419f-ac99-6ad4d8f2cfa1

SOLIDÁRIA DO CONSUMIDOR POR SERVIÇOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DO
HOSPITAL LIMITADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DA
OPERADORA IMPROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1) Ação ordinária ajuizada por consumidora contra operadora de plano de
saúde e hospital, visando à declaração de inexistência de débito referente à
cobrança de materiais hospitalares utilizados no tratamento de seu filho
falecido, além de indenização por danos morais. Sentença de procedência
que: (i) condenou a operadora ao custeio dos materiais hospitalares
utilizados; (ii) declarou a inexigibilidade do débito hospitalar; e (iii) condenou
solidariamente ambas as rés ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) verificar a responsabilidade da
operadora do plano de saúde quanto à cobertura de materiais hospitalares
vinculados a procedimentos autorizados; e (ii) avaliar a possibilidade do
hospital exigir pagamento pelo serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à operadora de plano de saúde: 3.1. É abusiva a recusa de
cobertura de materiais necessários à realização de procedimentos
autorizados, nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 10, e conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece
a obrigatoriedade de custeio de órteses e próteses vinculadas ao ato
cirúrgico. 3.2. A negativa de cobertura caracteriza falha na prestação do
serviço e gera o dever de reparar danos morais, pois implica em angústia e
vulnerabilidade à parte consumidora em momento de fragilidade.
4. Quanto ao hospital: 4.1. O hospital, ao prestar serviços médicos, não
possui vínculo jurídico com o plano de saúde, devendo ser remunerado
diretamente pelo consumidor, conforme contrato firmado entre as
partes. 4.2. Eventuais controvérsias quanto à recusa de cobertura devem
ser resolvidas exclusivamente entre o consumidor e a operadora do plano de
saúde, não cabendo ao hospital discutir ou responder por tal negativa. 4.3. A
cobrança realizada pelo hospital decorreu de serviços efetivamente
prestados, sem qualquer ato ilícito ou abusivo, o que afasta a condenação ao
pagamento de danos morais e a declaração de inexistência de débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da operadora de plano de saúde conhecido e improvido, com
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6.
Recurso do hospital conhecido e provido para reformar a sentença, julgando
improcedentes os pedidos iniciais em relação a ele, com condenação da parte
autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Tese de
julgamento: 1. "A negativa de cobertura de materiais essenciais à realização
de procedimentos autorizados por plano de saúde é abusiva e gera o dever
de custeio e indenização por danos morais." 2. "O hospital prestador de
serviços médicos deve ser remunerado pelo consumidor pelos serviços
efetivamente prestados." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998,
art. 10; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.673.822/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
;
11/5/2018
STJ, REsp n. 1.842.594/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
."
2/3/2021
(e-STJ fl. 2.693/2.694).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 2.747/2.760).
No recurso especial de MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES, alegou-se
violação dos arts. 342, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil; 7o, parágrafo único,
e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e 264, 265 e 942 do Código Civil, pois a
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência é parte legítima no feito e
que tal tema somente foi deduzido em apelação, devendo ser considerado, portanto,
inovação recursal.
No recurso especial de UNIMED CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, alegou-se, além de dissídio jurisprudencial, afronta aos arts. 10,
VII, e 12, VI, da Lei no 9.656/1998 e 188, I, do Código Civil, porque "(...) a própria Lei
9.656/98 exclui expressamente sua cobertura, visto que se trata de uma órtese não
Documento eletrônico VDA49899725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 550b2b89-e1eb-419f-ac99-6ad4d8f2cfa1

" (e-STJ fl. 2.871) e "(...)
ligada a um ato cirúrgico
é cristalino que o contrato pactuado
" (e-STJ fl.
entre as partes não abrange, em sua cobertura, o tratamento mencionado
2.872). Ademais, o reembolso deve ser limitado à tabela de preços praticada junto à
rede cooperada.
Sustentou-se, também, a inexistência de ato ilícito indenizável.
Ambos recursos foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo de MARCELA DE
MENEZES DORIA ALBRES, passa-se ao exame do recurso especial.
A insurgência não tem ser conhecida.
Quanto à legitimidade passiva de Real e Benemérita Associação Portuguesa
de Beneficência, o aresto recorrido consignou:

"(...)
Insurge-se o litisconsorte passivo alegando que a cobrança seria
legítima, pois decorrente da prestação de serviços não custeados pelo plano
de saúde. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de danos
morais.
Assiste razão ao apelante.
Com efeito, a pretensão inicial volta-se ao reconhecimento da
inexistência de débito decorrente da prestação de serviços médicos pela Real
e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência à parte autora.
Contudo, consta da inicial que os serviços foram
e houve recusa da operadora do plano de saúde à
efetivamente prestados
cobertura integral desses serviços. Nesta hipótese, entendo inarredável a
responsabilidade do consumidor, tomador dos serviços, pois a operadora do
plano de saúde se obrigou contratualmente perante este último (consumidor)
não perante o hospital, prestador de serviços de saúde.
De sorte que, na hipótese de recusa da operadora do plano de
saúde é o tomador dos serviços prestados quem deverá responder pela
contraprestação a esses serviços, sem prejuízo do direito de regresso contra
aquele (plano de saúde), se entender injusta ou ilegal a recusa de cobertura.
(...)
Consectário lógico, salta aos olhos a improcedência dos
pedidos em relação à apelante, Real e Benemérita Associação
Portuguesa de Beneficência, que sequer possui legitimidade para
discutir a recusa de cobertura.
Noutro vértice, não é possível atribuir à parte recorrente a
prática de ato ilegal ou abusivo, pois os serviços médicos foram
O ato ilegal ou abusivo consiste na recusa
efetivamente prestados.
injustificada da operadora do plano de saúde, do qual não participou.
A natureza jurídica consumerista também não lhe atribui
responsabilidade, considerando que não teve qualquer participação no
serviço defeituoso, qual seja a gestão do plano de saúde.
De sorte que a pretensão inicial é integralmente improcedente em
relação ao nosocômio." (e-STJ fls. 2.699/2.700-grifou-se)

Assim, rever o entendimento firmado pela instância ordinária demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49899725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 550b2b89-e1eb-419f-ac99-6ad4d8f2cfa1

No que se refere à ocorrência de inovação recursal no julgamento da
apelação, verifica-se que tal tema não foi objeto de debate pelo Tribunal recorrido,
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:
"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Quanto ao inconformismo de UNIMED CAMPO GRANDE MS –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ultrapassados os requisitos de
admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à cobertura do tratamento, à limitação do reembolso e à
configuração do dano moral, transcreve-se, por oportuno, os esclarecimentos do
aresto estadual no julgamento da apelação:

"(...)
Sustenta a Unimed – Campo Grande, num primeiro momento, que
os materiais cobrados (próteses e órteses) não têm cobertura obrigatória
segundo a Resolução Normativa da ANS vigente à época, motivo pelo qual
seria justa a recusa.
Em que pese a insurgência, entendo que não assiste razão à parte
recorrente.
A lide tem por objeto o custeio de 1 cânula arterial - C Vent. 12 Fr
- e 2 oxigenadores ECMO Liliput 2 Infantil Phisio, utilizadas durante o
tratamento
realizado
pelo
Hospital
Beneficência
Portuguesa,
em
atendimento emergencial ao filho recém-nascido da parte autora
/apelada, autorizado pela gestora do plano de saúde (Unimed).
Cumpre destacar que a parte recorrente (Unimed) não nega
reafirmando a tese veiculada
cobertura aos procedimentos realizados,
na defesa, no sentido de que os equipamentos mencionados não estariam
previstos no rol da ANS.
Prosseguindo, a ANS não estabelece limites para o uso de
materiais, mas para procedimentos. De sorte que se os materiais são
necessários para a realização do procedimento, que tem cobertura, a
recusa de custeio desses materiais implica em negativa de cobertura
."
ao próprio procedimento (e-STJ fl. 2.696-grifou-se).

Destaca-se, ainda, excerto do acórdão dos embargos declaratórios:

"(...)
A pretensão inicial volta-se à reparação material decorrente
da negativa de cobertura, pela operadora do plano de saúde, aos
procedimentos médicos realizados. Dito de outro modo, busca a parte
autora obrigar a operadora (UNIMED) a cumprir obrigação
contratual, com a cobertura de procedimentos, o que inclui o custeio
dos materiais utilizados no tratamento, além de indenização por
Documento eletrônico VDA49899725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 550b2b89-e1eb-419f-ac99-6ad4d8f2cfa1

danos morais decorrentes da recusa indevida de cobertura em
momento de risco de vida do filho menor, da parte autora.
Diferentemente do que alega a recorrente (UNIMED), deu causa
aos danos morais em razão da recusa de cobertura em momento de
grande necessidade e fragilidade, conforme assentado na sentença e
ratificado por este Órgão Colegiado.
Cumpre destacar que os precedentes invocados nas razões de
apelação não guardam pertinência com a lide, ao tratar de responsabilidade
civil por erro médico.
Conforme diversos precedentes citados no acórdão embargado, a
operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo
da lide onde se discute a negativa de cobertura de órteses (pela operadora) e
existência de danos morais decorrentes desse fato.
(...)
2.2 - Limitação do reembolso das despesas em prestador não
credenciado
Sustenta que o reembolso é devido nas circunstâncias de
inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência
ou emergência, inexistência e/ou impossibilidade de utilização de serviços
próprios da operadora em razão de recusa injustificada, mas limitado ao
valor de tabela, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.o 9.656/98.
(...)
Referido dispositivo não tem aplicação no caso dos autos,
pois alude apenas às hipótese de reembolso por despesas realizadas
em casos de emergência ou urgência, quando não for possível a
utilização de serviços próprios ou credenciados. Contudo, os serviços
negados foram prestados por hospital credenciado, qual seja o
Hospital da Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo,
."
conforme documento de f. 36, não impugnado (e-STJ fls. 2.755/2.757-
grifou-se).

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ, respectivamente.
Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos
especiais.
Na origem, os honorários sucumbenciais em relação à UNIMED CAMPO
GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para
o patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte autora, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
Na origem, os honorários sucumbenciais em relação à MARCELA DE
MENEZES DORIA ALBRES foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 11% (onze por cento) em
favor do advogado da parte Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 550b2b89-e1eb-419f-ac99-6ad4d8f2cfa1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.972.966 / MS
Número Registro: 2025/0232791-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08285607620188120001
0828560762018812000150005
0828560762018812000150006
0828560762018812000150007
8285607620188120001
828560762018812000150005
828560762018812000150006 828560762018812000150007
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
AGRAVANTE : UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS : FÁBIO FONSECA PIMENTEL - SP157863
FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - SP172579
VERIDIANA VALLADA ANTÃO - SP380189
ANA CAROLINA MELEGATTI DE SOUZA - SP500655
AGRAVADO
: MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
ADVOGADA
: JULIANE PENTEADO SANTANA - MS007734
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
Documento eletrônico VDA50755449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: 8acf2dec-9c2b-4fe1-8399-46070bdc37b7

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: 8acf2dec-9c2b-4fe1-8399-46070bdc37b7